Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL A ERRO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença absolutória que considerou crime impossível a conduta atribuída ao réu, entendendo que a falsa identidade foi descoberta pela autoridade policial facilmente e, portanto, não se verificou a ocorrência de prejuízo à atividade policial e à fé pública, invocando o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, reservada às lesões jurídicas de maior relevância.

2. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a consumação do delito de falsa identidade, por se tratar de crime formal que se aperfeiçoa com a mera atribuição da identidade inverídica, independentemente da produção de resultado naturalístico. Ademais, argumenta que a pronta descoberta da falsidade pela autoridade policial não desvirtua a tipicidade da conduta, tampouco afasta o dolo específico do agente em obter vantagem, restando irrelevante a diligência policial que impediu o resultado material. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenando o recorrido às sanções do artigo 307, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na análise da aplicabilidade do instituto do crime impossível fundado na ausência de ofensividade material ao bem jurídico protegido (fé pública) e na inidoneidade lesiva da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta da denúncia que, na data e horário indicados, o réu foi abordado por policiais militares, oportunidade em que teria se identificado com outro nome para obter vantagem própria, buscando ocultar mandado de prisão existente contra si. A peça acusatória narra, ainda, que uma transeunte teria identificado o réu, que estava sem documento de identificação, mas, na delegacia, ele teria mantido a falsa identidade até que sua irmã revelou seu verdadeiro e foi realizada a identificação criminal. Diante dos fatos, o Ministério Público o denunciou pelo crime de falsa identidade (art. 307, do Código Penal).

5. A conduta delituosa prevista no artigo 307, do Código Penal, consiste em “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que atribuir-se falsa identidade com o intuito de ocultar vida pregressa é comportamento que se amolda ao tipo penal referido, não alcançado pelo princípio constitucional da autodefesa (RE 640.139 e Súmula 522, STJ). O caso concreto, no entanto, não se adéqua ao entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes superiores.

6. Pela análise do acervo fático probatório, verifica-se que a única testemunha ouvida em juízo foi o policial responsável pela diligência (ID 73225512) e, embora o depoimento goze de fé pública, constitui prova isolada insuficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo diante da ausência de outros elementos que corroborem a versão apresentada.

7. Consta dos autos que o réu não portava documentos pessoais e forneceu nome que, em seguida, foi contestado por uma transeunte, gerando dúvida razoável quanto à identidade dele. Assim, impossibilitada a identificação civil no momento da abordagem, a autoridade policial atuou em conformidade com a Lei 12.037/2009, procedendo à identificação criminal do conduzido. Portanto, no caso em análise, a confirmação da identidade, em âmbito policial, mostrou-se imprescindível por exigência legal, tornando ineficiente a conduta do réu e, assim, configurando hipótese de crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto material, nos termos do artigo 17, do Código Penal.

8. Não se pode olvidar, ainda, que embora seja formal a tipicidade da conduta, não ocorreu efetiva indução da autoridade policial a erro e, por conseguinte, não há que se falar em prejuízo à atividade estatal, impondo que seja mantida a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 307.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.9.2011; Sumula 522 do STJ.